Tribunal: STF
Processo: MS 40093
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. CNMP. Deliberação Negativa. Incompetência do STF. Alegada ilegalidade na composição do CNMP e Arguição de Suspeição de Conselheiro. Agravo Regimental Desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado por advogada contra ato do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que, em revisão disciplinar, manteve o arquivamento de reclamação contra membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Sustenta-se nulidade da decisão administrativa por: (i) inobservância da integral composição constitucional do CNMP no momento do julgamento; e (ii) participação de conselheiro supostamente suspeito.



    II. Questões em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o STF possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra deliberação de conteúdo negativo do CNMP; (ii) analisar se a ausência temporária de membros de determinadas classes representativas na composição do CNMP compromete a legitimidade das deliberações do órgão; e (iii) examinar se a arguição de suspeição de Conselheiro do CNMP foi apresentada tempestivamente.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não lhe compete conhecer originariamente de mandado de segurança impetrado contra deliberação do CNJ ou do CNMP que, ao manter o ato administrativo previamente adotado por outro órgão, não enseje alteração na situação jurídica do interessado. Trata-se de interpretação restritiva do art. 102, inciso I, alínea "r", da Constituição Federal, que confere competência originária ao STF para julgar mandado de segurança contra atos do CNMP apenas quando estes são próprios e constitutivos, interferindo efetivamente na esfera jurídica dos interessados, e desde que configurada inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, ou injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    4. A ausência temporária de membros de determinadas classes representativas que compõem os conselhos constitucionais, decorrente do trâmite regular para aprovação dos indicados pelo Senado Federal, não compromete a legitimidade das deliberações adotadas por esses órgãos, desde que observados os quóruns mínimos legais e regimentais para instalação e deliberação (no caso, art. 62 do Regimento Interno do CNMP). Nem a Constituição Federal (arts. 103-B, § 2º, e 130-A) nem o Regimento Interno do CNMP condicionam a regularidade das deliberações ao preenchimento integral de todas as classes representativas.



    5. A arguição de suspeição de membro julgador deve ser apresentada em momento oportuno, isto é, antes do início da sessão de julgamento, uma vez que a composição do colegiado é de prévio conhecimento da parte, conforme disposto no Regimento Interno do STF (art. 279), aplicável subsidiariamente com fundamento no art. 130, § 7º, do Regimento Interno do CNMP. A apresentação da arguição após a realização do julgamento configura vício formal intransponível, por extemporaneidade, operando-se a preclusão.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.